Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706357-12.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO LACERDA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. USO DE PERUCA. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O direito de visitas ao preso, embora seja importante para o processo de ressocialização e manutenção de laços familiares, não é absoluto e ilimitado, podendo ser regulamentado e restringido de acordo com normas infralegais que visem assegurar a disciplina, segurança e ordem nos estabelecimentos prisionais, nos termos do art. 41, da Lei de Execução Penal. 2. A Portaria n. 200 da SEAPE, que regulamenta a visita social nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, proíbe, em seu art. 17, o acesso do visitante no presídio utilizando peruca. 3. A mera alegação de constrangimento para entrar no presídio sem peruca, em razão de falhas no couro cabeludo causadas por estresse pós-traumático, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não tem o condão de afastar a observância do princípio da isonomia e a aplicação da regra imposta a todos os visitantes. 4. Recurso desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/1984, sustentando ser incabível a proibição da visita de sua esposa, porquanto inexistiria evidência, in casu, de que a peruca utilizada pela esposa do recorrente em decorrência da queda excessiva de cabelos por estresse pós-traumático seria utilizada para prejudicar a segurança do estabelecimento prisional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/1984, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024